Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714732-79.2024.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, devendo tal informação constar dos requisitórios (ID 229527289 dos autos de origem), nos seguintes termos: O AGI 0742348-83.2024.8.07.0000 transitou em julgado, consoante certidão de ID 229046795. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI n. 0701054-17.2025.8.07.0000 que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido. A parte exequente requereu a expedição da parcela incontroversa, consoante petição de ID 224736830. Breve relato. DECIDO. Tanto na ação rescisória quanto nestes autos, a impugnação do Distrito Federal não teve efeito suspensivo deferido. Na prática, a execução deveria tramitar em sua integralidade, suspendendo-se APENAS o pagamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. Diante disso, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Poder Judiciário, busca-se o meio termo: o particular, em posse de um título executivo judicial não suspenso, não pode ser obrigado a esperar o prazo da ação rescisória para colocar seu nome na fila de precatórios, tendo em vista o grande lapso temporal para pagamento. Tal medida iria contrariar a própria eficácia da condenação proferida Poder Judiciário. Lado outro, tratando-se de verba pública, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Diante disso, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação). Ressalte-se, contudo, que o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, devendo tal informação constar dos requisitórios. Após, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0701054-17.2025.8.07.0000 e da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. O Agravante, nas razões recursais, em suma, alega que: 1) não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que já proposta Ação Rescisória, como liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente aquele foro. 2) inexiste prejuízo ao erário ou chance de dano as contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes dessa Execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV, fato que faz com que tal pagamento se estenda. Contrarrazões (ID 7186545). DECIDO. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado: “(a) implementação na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. No relatório da decisão recorrida consta a seguinte informação: O AGI 0742348-83.2024.8.07.0000 transitou em julgado, consoante certidão de ID 229046795. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI n. 0701054-17.2025.8.07.0000 que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido. A parte exequente requereu a expedição da parcela incontroversa, consoante petição de ID 224736830. Entretanto, importante ressaltar que no agravo de instrumento n. 0742348-83.2024.8.07.0000, houve, na verdade, decisão que homologou a desistência do recurso pelo Exequente, ora Agravante, não havendo manifestação quanto à questão de mérito do recurso. Com relação ao agravo de instrumento n. 0701054-17.2025.8.07.0000, interposto pelo Executado, imperioso destacar que não fora deferida concessão do efeito suspensivo, sob a justificativa de que o processo na origem já se encontrava suspenso até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 222637988, na origem). No referido agravo de instrumento, além da discussão quanto a necessidade de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da inexigibilidade da obrigação, há também discussão quanto ao excesso de execução, por anatocismo, diante da cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, sob alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim, deve-se ter cautela quanto ao prosseguimento do feito na origem. Nesse contexto, considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nesse sentido, destaco o recente julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025 11:03:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador